Tribunal: TJES
Processo: 5004416-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004416-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PROCOPIO NETO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO A RÉ, EFETUANDO SEUS PAGAMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO. A FATURA DE VENCIMENTO EM 07/03/2022, NO VALOR DE R$ 206,90, FOI DEBITADA AUTOMATICAMENTE NO DIA DE VENCIMENTO, SEM CONSENTIMENTO DO REQUERENTE, MESMO REALIZANDO O PAGAMENTO, NO DIA 04/03/2022. PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM O BANCO REQUERIDO, QUE RESPONDEU QUE ANALISARIA O CASO, PORÉM, DEPOIS DE NOVO CONTATO FOI INFORMADO DE QUE O VALOR NÃO SERIA RESTITUÍDO, PROTOCOLOS N.º 22030750051368 E N.º 22030750072357. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO DA RÉ: A) NA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE SE ABSTER A REALIZAR DÉBITO AUTOMÁTICO DAS FATURAS, B) NO PAGAMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO VALOR DE R$ 413,80 E C) DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA SIMPLES, O VALOR DE R$ 206,90. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS NÃO MERECENDO REFORMA. A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO IMPUTA EM DANOS MORAIS, NÃO SENDO POSSÍVEL ATENDER AO PLEITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)